Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-91.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707828-91.2020.8.07.0015 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EMBARGADO: MINISTERIO DA FAZENDA, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO D E S P A C H O Intime-se a União, através da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme requerido à fl. 1 ID 23008021. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator